Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATO LIBIDINOSO SEM CONSENTIMENTO EM VAGÃO DE METRÔ. FILMAGEM DAS NÁDEGAS DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, além da fixação de indenização mínima por dano moral no valor de R$ 1.000,00. A Defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação e requer a exclusão ou redução do valor indenizatório, ao argumento de incapacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de importunação sexual; (ii) estabelecer se deve ser excluída ou reduzida a indenização mínima fixada a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância nos crimes contra a liberdade sexual, sobretudo quando corroborada por testemunhas presenciais e por registro audiovisual do próprio ato.
4. O dolo específico de satisfazer a própria lascívia é extraído das circunstâncias do fato, evidenciado pela aproximação pelas costas, pelo contato das partes íntimas do acusado nas nádegas da vítima, sem consentimento, e pela filmagem direcionada à região glútea.
5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, tendo havido pedido expresso na denúncia, com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo o valor fixado proporcional à natureza do ilícito, à intensidade do sofrimento da vítima e às condições das partes, não havendo justificativa para exclusão ou redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.